Tribunal: TJDFT
Processo: 0730518-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADO. REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INTERDIÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO PRINCIPAL. ART. 343, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando possível verificar, ainda que não de forma clara, que a agravante expôs seu inconformismo no que se refere ao cabimento da reconvenção para pleitear a restituição de valores e o restabelecimento das obrigações referentes ao processo

2. Não se mostrando a devida pertinência do pedido reconvencional com o que se discute na ação principal, conforme o art. 343 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da petição inicial da reconvenção.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.